Tribunal: TJES
Processo: 5015100-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015100-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE FEJOLI LAZARO

AGRAVADO: ONO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n° 0001151-38.2012.8.08.0048, que determinou a penhora de ativos financeiros da agravante. A decisão impugnada fundamentou-se na constatação de que os valores bloqueados provinham de contas que, embora classificadas como poupança, apresentavam movimentações incompatíveis com a finalidade de reserva financeira, descaracterizando a impenhorabilidade legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud ostentam natureza impenhorável nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) determinar se a ausência de comprovação documental impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada pela executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC visa resguardar o mínimo existencial, sendo estendida pela jurisprudência do STJ a quaisquer aplicações financeiras, inclusive em conta-corrente, desde que respeitado o limite de quarenta salários mínimos e demonstrada a finalidade poupadora dos valores.
4.
A proteção legal não se aplica quando há desvirtuamento da finalidade de poupança, caracterizado por movimentações financeiras recorrentes e atípicas, como depósitos e transferências via Pix, o que afasta a presunção de impenhorabilidade.
5.
Cabe ao devedor o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, mediante a juntada de extratos bancários e demais documentos idôneos, o que não ocorreu no caso.
6.
A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais estaduais autoriza o afastamento da impenhorabilidade quando demonstrado o uso da conta como corrente, o que se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica a contas poupança utilizadas com frequência como contas-correntes, com movimentações que indicam desvirtuamento de sua finalidade.
9.
Incumbe ao devedor comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados, sob pena de convalidação da constrição.
10.
O princípio da menor onerosidade da execução deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, não podendo inviabilizar o cumprimento da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
REGIANE FEJOLI LAZARO
em face de r. decisão (evento 44171434), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença de nº 0001151-38.2012.8.08.0048, promovido por
ONO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
em desfavor da ora agravante, deferiu a penhora de ativos financeiros desta.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
os valores que entram na esfera de disponibilidade do executado sem que tenham sido integralmente consumidos para suprir as necessidades básicas, passam a compor uma reserva de capital, e por isto perdem o seu caráter alimentar
” e que “
como as contas de poupança que por vezes é movimentada, o que descaracteriza a alegação de impenhorabilidade.
” (evento 44171434).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e pelo fato de ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a penhora por meio do sistema Sisbajud não afronta a regra do art. 833, inciso X, do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

Impende destacar que o ato constritivo (evento 44226506) logrou êxito em bloquear somente a importância de R$ 595,94 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) da executada/agravante Regiane Fejoli Lazara, sendo que o crédito atualizado até o dia 08 de novembro de 2022 perfazia o montante de R$ 31.272,04 (trinta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

Foram bloqueadas a quantia de R$ 62,89 (sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) na Pagseguro Internet IP S.A., da importância de R$ 39,14 (trinta e nove reais e quatorze centavos) da NU Pagamentos; do montante de R$ 48,49 (quarenta e oito reais e quarenta nove centavos) no Picpay – Banco Múltiplo S.A.; e do valor R$ 440,67 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) na Caixa Econômica Federal.

A regra do artigo 833, inciso X, do CPC visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade, sendo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos de embargos de divergência e de recurso especial, fixou a tese de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos não é limitada às aplicações em poupança, e sim é extensível às demais inversões financeiras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido – e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2
. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649).
Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).
3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)

Ocorre que o desvirtuamento da conta poupança para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados naquela aplicação, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, na medida em que não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PENSÃO. LIBERAÇÃO. DEVIDA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X. 2. Comprovada a penhora de valores referentes à pensão paga pelo INSS, deve haver a liberação da quantia em favor da agravada.
3. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07172.52-37.2022.8.07.0000; Ac. 160.1357; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário.
É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades.
(TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

Nesta hipótese, considero que a agravante não trouxe elementos suficientes para demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante exige o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, visto que desacompanhadas dos extratos bancários. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
II. O ônus de comprovação de que os valores bloqueados são oriundos de depósito em conta poupança é do executado, e a não comprovação acarreta a validação da penhora, considerando a ausência de evidência da impenhorabilidade.
(TJMG; AI 3385806-36.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 12/03/2024; DJEMG 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA DE CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 854, § 3º, CPC. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar da vedação de penhora de proventos de conta poupança (CPC art. 833 IV), o devedor não fez prova efetiva de que a penhora dos ativos financeiros esteja relacionada com conta poupança. Consoante prevê o § 3º do art. 854, a comprovação do caráter de impenhorabilidade das referidas quantias compete à parte executada, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal. N
o caso, apesar de o executado, ora agravante, alegar que o bloqueio do valor de R$ 3.560,94 é proveniente de conta-poupança, sequer juntou documentos para comprovar sua alegação, nem tampouco extratos bancários da conta, não havendo provas de que o valor bloqueado na conta bancária se refira a valores atinentes à poupança.
(TJMT; AI 1024769-72.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Não Informado; Julg 06/03/2024; DJMT 13/03/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. VALOR ÍNFIMO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Com efeito, necessário ressaltar ainda que o artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o col. STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família
. 4. Com efeito, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC, incumbe ao devedor/executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não se desincumbiu o recorrente. 5. Tratando-se de penhora de dinheiro, não se justifica o fundamento de que o valor é ínfimo em relação à dívida e, por consequência, deve ser liberado ao devedor.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07380.78-50.2023.8.07.0000; 179.5286; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 29/11/2023; Publ. PJe 22/01/2024)

Na realidade, a análise das movimentações financeiras evidencia o uso reiterado das referidas contas como se contas-correntes fossem, com depósitos e transferências via Pix, o que afasta a presunção de impenhorabilidade.

Ressalto, ainda, que o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) não pode ser invocado em detrimento do princípio da efetividade da tutela jurisdicional. A execução existe em favor do credor, não podendo ser desfigurada ao ponto de inviabilizar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Logo, considerando a ausência de comprovação mínima de que os valores bloqueados ostentem natureza impenhorável e a jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno (evento 12434996), que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011960-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
REGIANE FEJOLI LÁZARO

AGRAVADA:
ONO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator, ao analisar o agravo de instrumento, decidiu por negar provimento ao recurso, mantendo íntegro o ato decisório recorrido que deferiu a penhora de ativos financeiros da recorrente no valor total de R$ 595,94 (quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) para a satisfação, ainda que parcial, de um crédito de R$ 31.272,04 (trinta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

Dito isso, muito embora o posicionamento de Sua Excelência se ancore em uma linha jurisprudencial que busca coibir o uso indevido de mecanismos de proteção legal, uma análise mais aprofundada dos fatos e, principalmente, da mais recente e refinada jurisprudência do Colendo STJ, permite a construção de uma conclusão, com a devida vênia, diametralmente oposta: a de que o provimento do recurso é a medida mais justa ao caso concreto.

O ponto de partida para qualquer análise do art. 833 do CPC é o reconhecimento de que seus incisos não estabelecem meros benefícios processuais em favor do devedor, mas sim verdadeiras normas de ordem pública destinadas a salvaguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, fundamentos da República Federativa do Brasil (Art. 1º, III, da CF/88).

A impenhorabilidade, tanto dos vencimentos (inciso IV) quanto da pequena reserva financeira (inciso X), visa impedir que a atividade executiva do Estado reduza o indivíduo a um estado de completa privação, garantindo-lhe os meios para o próprio sustento e de sua família. Essa premissa deve nortear a interpretação de qualquer exceção à regra, que, por sua natureza, deve ser sempre restritiva.

A satisfação de um crédito de R$ 31.272,04 (trinta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e quatro centavos) não será significativamente impactada pela liberação de menos de 2% do seu valor. Contudo, para a devedora, essa mesma quantia pode representar o custeio de alimentação, transporte ou despesas essenciais por um determinado período.

E esse, Em. Pares, é o ponto nevrálgico da divergência. O Em. Des. Relator concluiu pelo "desvirtuamento" da conta poupança com base no "uso reiterado das referidas contas como se contas-correntes fossem, com depósitos e transferências via Pix". Tal premissa, embora comum em tribunais locais, colide frontalmente com o entendimento mais recente do STJ.

Conforme o precedente AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, relatado pela Minª Nancy Andrighi, a Corte Superior estabeleceu um critério mais rigoroso para afastar a proteção legal:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

Essa tese é de fundamental importância. O STJ reconhece a realidade social e econômica contemporânea, na qual contas digitais, fintechs (como PicPay e Nu Pagamentos, citadas no caso) e contas poupança com funcionalidade de Pix são frequentemente os únicos instrumentos bancários acessíveis à população de menor renda.

A utilização dessas contas para transações do dia a dia (pagar uma conta, receber um pequeno valor, transferir para um familiar) não é um "abuso" ou "desvirtuamento", mas sim a utilização lógica e esperada das ferramentas financeiras disponíveis.

Inferir má-fé a partir de tal comportamento é penalizar o devedor por simplesmente gerir seus parcos recursos de maneira eficiente. O "desvirtuamento" que a lei busca coibir seria, por exemplo, a utilização da conta para ocultar patrimônio vultoso ou para realizar complexas operações comerciais, o que não foi sequer alegado no caso em tela.

De mais a mais, observo que o Em. Des.Relator fundamentou sua decisão na falha da agravante em juntar os extratos bancários, aplicando o Art. 854, § 3º, I, do CPC. Contudo, essa regra deve ser lida em harmonia com os princípios da boa-fé processual e com a distribuição do ônus probatório definida pelo STJ.

No julgamento do AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, o Colendo STJ é claro ao afirmar que a impenhorabilidade é a regra, “ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude”. Isso significa que a presunção inicial milita em favor do devedor. O bloqueio de uma quantia inferior a 40 salários mínimos, por si só, já invoca a proteção legal.

A inversão do ônus probatório, exigindo que o devedor prove sua boa-fé, só se justificaria se o credor, ora agravada ONO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA, tivesse apresentado indícios concretos de conduta fraudulenta. Com a devida vênia, alegar genericamente o "desvirtuamento" não é suficiente para transferir ao devedor a carga de produzir uma prova negativa, qual seja, a de que não age com má-fé.

Além disso e como reforço, friso que a introdução do § 2º ao art. 833 pela Lei nº 14.365/2022 trouxe um critério objetivo para a penhora de verbas de natureza salarial: a possibilidade de constrição sobre as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Como bem aponta o julgamento do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, essa exceção é clara e restrita. Embora se aplique diretamente ao inciso IV (salários), ela revela a
mens legis
: permitir a penhora apenas quando o devedor aufere rendimentos tão elevados que a constrição de uma parte não comprometerá sua subsistência digna.

Repiso que, no caso analisado, a penhora recaiu sobre a quantia de R$ 595,94. É uma quantia manifestamente residual, que pode ser a "sobra" do salário ou de ganhos de autônomo da devedora. Se a lei protege integralmente um salário de, por exemplo, 49 salários-mínimos (mais de R$ 60.000,00 em valores atuais), desproporcional permitir a penhora de R$ 595,94 sob a justificativa de "desvirtuamento".

A proteção conferida ao "estoque de recursos" (inciso X) deve ser lida em consonância com a proteção conferida ao "fluxo de recursos" (inciso IV), formando um sistema coeso de tutela do patrimônio mínimo.

Destarte, uma análise mais profunda e contextualizada do cenário fático dos autos com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça impõe uma conclusão divergente da adotada pelo Em. Des. Relator.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, entendo por bem dele divergir para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e desconstituir a penhora, ressalvando-se ao credor o direito de, querendo, pleitear nova constrição desde que demonstre, por meio de indícios concretos, a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito por parte da devedora, nos exatos termos delineados pela jurisprudência do STJ.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho Relatoria.